Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703823-66.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS CLAUDINO CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado KLEBER PEREIRA GUIMARAES DE OLIVEIRA em favor de LUCAS CLAUDINO CASTRO, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC e mantida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Sustenta o impetrante que o paciente é pessoa digna, possui bons antecedentes e primariedade, pois, no Processo n. 0716198-73.2022.8.07.0020, não há sentença condenatória, é estudante e conhecido como pessoa honesta na comunidade onde reside. Afirma que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade abstrata do delito, sem que fosse indicado, nenhum elemento concreto. Invoca o princípio da presunção da inocência. Salienta que o réu não representa risco à ordem pública ou econômica, tampouco demonstrou interesse em dificultar a aplicação da lei penal e se trata de crime que não envolve violência nem grave ameaça à pessoa. Aduz que todas as diligências a fim de instruir o processo criminal já foram concluídas, já foram realizados exames periciais, bem como a oitiva das vítimas e testemunhas, não sendo necessária a segregação da liberdade para tal finalidade. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. LUCAS CLAUDINO CASTRO, ora paciente, WILLIAM NOVATO RIBEIRO DE SOUSA, DANILO AIRES TOLEDO CORCINO e LUÃ GOMES foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, pedido este que foi indeferido pelo MM. Juiz da 1a Vara de Entorpecentes do DF em 1/2/2023, nos seguintes termos: “(...) No que diz respeito a necessidade ou não da manutenção da constrição cautelar da liberdade, verifico que os fatos objeto de apuração no bojo do processo principal Autos 0749001- 69.2022.8.07.0001, apresentam gravidade em concreto, tendo em vista o quantitativo da substância entorpecente apreendida e descrita no Auto de Apresentação e Apreensão no 471/2022, consistente em 51(cinquenta e um) tabletes de substância esverdeada, sendo constatado após a realizado do exame químico, os peritos do IC/PCDF, confeccionaram do Laudo de Perícia Criminal – Laudo de Exame Químico Preliminar no 64.121/2022, cuja conclusão apontou que os tabletes apreendidos, perfaziam a massa líquida de 35,00 kg do entorpecente vulgarmente conhecido como maconha, em virtude da verificação da substância Tetraidrocanabinol – THC, sendo imperioso observar que o quantitativo de drogas apreendida é elemento demonstrativo da gravidade concreta dos fatos, uma vez que o Art. 42 da Lei 11.343/06, dispõe que em razão dessas circunstâncias, autorizada está a majoração da pena. Outro elemento demonstrativo da gravidade em concreto da conduta, diz respeito ao quantitativo de indivíduos envolvidos na prática criminosa, os quais agindo em unidade de desígnios e comunhão de esforços, portanto, agindo forma coordenada e conjunta, sendo consta do APF, adquiriam a droga na cidade de Osasco/SP e a transportaram para o Distrito Federal com a finalidade de praticar a difusão ilícita. Assim, além do concurso de agentes, verifica-se, também, a presença da causa de aumento referente a interestadualidade do tráfico. Dessa forma, já não se mostrasse de forma clara e evidente o relevante abalo à ordem pública, em virtude da extrema potencialidade lesiva de comprometimento da saúde pública, oportunização de acesso milhares de porções da droga aos usuários do Distrito Federal. Não fosse isso, verifico que há registro da prática de atos infracionais, pelo requerente, quando da menoridade; sendo que, alcançada a maioridade penal, Lucas Claudino Castro tornou a se envolver com a prática de atos ilícitos, como se observa dos Autos 0716198-73.2022.8.07.0020, em que foi lavrado o APF no 905/2022-21a DP, em 12/09/2022, em razão da prática de diversos crimes de furto, entretanto, foi concedida liberdade provisória pelo Juízo da Custódia. Sendo que, diante dos fatos, os quais foram praticados pouco tempo depois de sua soltura, nos autos supracitados, o requerente demonstrando elementos de conduta social negativa, em razão da reiteração delitiva, quando se encontrava na vigência e no gozo de benesse concedida pelo Poder Judiciário, sendo que, agora, incorre na prática de crime de extrema gravidade, de natureza equiparada a crime hediondo, demonstrado, assim, que a sua manutenção em liberdade configura grave abalo a ordem pública, tendo em vista demonstração da iminência da reiteração delitiva, cuja prevenção, diante da situação apresentada, só se faz possível através da segregação cautelar da liberdade do requerente. Em sendo assim, forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que ainda se mostra necessária a necessidade premente de resguardar a garantia da ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que policiais militares avistaram o veículo Fiat/Linea, cor prata, placas JIP 5058, ocupado pelos investigados/denunciados, trafegando em alta velocidade pela BR-040 e decidiram abordá-lo. Em busca no interior do veículo, foi encontrada expressiva quantidade de droga que estaria sendo transportada de Osasco/SP para o Distrito Federal: 51 porções de maconha, perfazendo a massa líquida estimada de 35.000g. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador